Tribunal: TJPA
Processo: 0800039-04.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800039-04.2022.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLENDA MICHELLY DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo o STF, todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados a agravante.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
GLENDA MICHELLY DA SILVA FERREIRA
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9520296, por meio da qual conheci da remessa necessária e do recurso e, com fulcro no artigo 932, inciso VIII do CPC/2015 e artigo 133, inciso XII, alínea d, do RITJE/PA, dei provimento ao apelo para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial da ação, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES movida por
GLENDA MICHELLY DA SILVA FERREIRA.

Inconformada, a agravante alega que tem direito ao recebimento das verbas retroativas à diferença entre o piso nacional instituído e seu vencimento básico, conforme precedentes sobre o tema.

Salienta ainda que há muito já se decidiu acerca da questão envolvendo piso salarial corresponde ao salário-base (vencimento inicial) do servidor público estadual e a não comparação a sua remuneração global.

Por fim, aduz que “
se temos a diferença estabelecida na Lei entre vencimento e gratificações, não devemos confundir o vencimento base com vencimento global, eis que tudo converge para o entendimento de que existe procedência nos pedidos formulados pela Agravante, inclusive com pronunciamento do STF, recentíssimo, não há outro norte a ser tomado senão do acolhimento deste Agravo Retido”.

Ante esses argumentos, requer “
a reconsideração da decisão monocrática que veio por dar provimento ao recurso de apelação, através da utilização do juízo de retratação (art. 1.021, § 2º do CPC), para que seja dado não provimento à apelação e os pedidos da recorrida deduzidos na demanda originária sejam julgados totalmente procedentes, mantendo-se inalterada a decisão de 1º grau proferida, e caso assim não entenda, requer o recebimento e regular processamento do recurso, para que seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com a reforma da r. decisão monocrática”.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9784733.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme se verifica na documentação anexada aos autos, a parte agravante recebe gratificação de escolaridade. Assim, na esteira da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a mencionada verba deve ser levada em consideração, para fins de cálculo do piso do magistério.

Nesse sentido, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que:

“Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGARASEGURANÇA
(RE 1362851 AgR / PA - PARÁ AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 25/04/2022 Publicação: 28/04/2022)”

Ressalte-se que a decisão proferida pelo Ministro Relator foi confirmada, por unanimidade, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 03/06/2022. Os Ministros entenderam que a Gratificação de Escolaridade deve compor o cálculo do piso do magistério.

Seguindo o entendimento da Corte Constitucional, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reformado as sentenças proferidas sobre o tema, reconhecendo que a gratificação de escolaridade deve ser levada em consideração para fins do piso do magistério:

“Dessa forma, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, diante do entendimento da Corte Suprema de que a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à apelada, que recebe vencimento superior ao piso salarial requerido, conforme contracheques anexos. Assim, pelas razões acima apontadas, ancorado no precedente da Suprema Corte, em situação análoga à dos autos, não vislumbro a comprovação da existência de direito da autora/apelada.
Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso e, com fulcro no artigo 932, inciso VIII do CPC/2015 e artigo133, inciso XII, alínea d, do RITJE/PA, dou provimento ao apelo para reformar a sentença, julgando improcedente o pedidoinicial da ação, nos termos da fundamentação (PROCESSO Nº: 0800039-04.2022.8.14.0009 ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)”

Portanto, conforme se observa nas decisões acima destacadas, a Gratificação de Escolaridade integra o cálculo do piso do magistério, razão pela qual a parte não faz jus à majoração requerida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022